Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA 1010800-92.2020.8.11.0000
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ORIVALDO RIBEIRO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Processo n. 10.523/1993 (Precatório Requisitório n. 16/1993).
Sustenta o Impetrante que o Precatório foi emitido em 1993, todavia, a desapropriação remonta a 1988 e o pagamento correspondente a 20% do valor devido (duas primeiras parcelas, já vencidas), fora efetivado em 2.008, através de sequestro, posto que comprovada sua preterição.
Explana que, em 05.05.2011, fora determinada a elaboração de novos cálculos com a exclusão dos juros compensatórios (EC 62/2009), alcançando o valor líquido de R$ 468.932,89, tendo sido efetivamente pagos apenas R$ 373.576,86.
Aduz que essa “quitação parcial” dos precatórios e a inconstitucionalidade da exclusão dos juros compensatórios fora consignado na Ata da Audiência da composição que resultou no pagamento parcial e que, não obstante, os autos físicos foram enviados para depósito fora do âmbito do Tribunal de Justiça, em 05.11.2012, onde foram incinerados (id. 107794478).
Ressalta que desde 2015 requer o prosseguimento da execução sem qualquer resposta, razão pela qual resposta, razão pela qual apresentou o petitório 55168/2016, em 13.09.2016, onde o Judiciário admitiu a destruição dos autos principais pelo fogo, sem determinar a reconstituição dos autos.
Destaca que requereu a reconstituição dos autos em 20.06.2017, tendo o Magistrado responsável manifestado pelo recolhimento, pelo Impetrante, dos encargos necessários à restauração. Contra essa decisão, ingressou com o Agravo Interno em 1o.04.2019, tendo sido surpreendido em 02.03.2020, com o processo já digitalizado e com despacho inadmitindo o Recurso ao fundamento de que não teria (i) se dirigido ao Presidente; (ii) se formalizado em autos físicos, determinando o arquivamento do feito.
Alega que a decisão não publicada afronta ao direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assumindo posição temerária.
Alude que a decisão não foi publicada, demonstrando imparcialidade e procrastinação do feito.
Aduz que o Juiz Conciliador usurpa competência do Presidente deste Tribunal.
Refuta que há distinção entre Interessado e Responsável pela reconstituição e que, não obstante tenha feito a juntada de cópia da Ata de Audiência, onde consta a impugnação da exclusão dos juros compensatórios e declarando a quitação parcial do Precatório, em 2011, insiste o Tribunal em afirmar que este encontra-se “quitado e arquivado”, mantendo os cálculos com a exclusão dos juros compensatórios.
Aponta que a EC 62/2009 foi considerada inconstitucional pelo STF, produzindo efeito erga omnes, decisão não cumprida pela autoridade coatora.
Sustenta a afronta a coisa julgada e à Súmula n. 164 do STF, além das Súmulas do STJ, posto que a matéria foi objeto do ROMS 31.331, de Relatoria da Min. Eliana Calmon, que apontou a impossibilidade de exclusão de juros, após o vencimento da dívida e sem embasamento legal consistiria casuísmo inadmissível.
Indica a necessidade de respeito à coisa julgada, bem como a aplicação dos expurgos inflacionários após a imissão na posse, devendo ser determinado novo sequestro dos valores, com fundamento no art. 78 do ADCT.
Requer a concessão da segurança, a fim de que seja tornado sem efeito a decisão proferida no Processo n. 10.523/93, com a elaboração de novos cálculos, incluindo juros compensatórios e moratórios no percentual de 1% ao mês (à partir da entrada em vigor do Código Civil), correção monetária nos termos do RE 870.947/STF, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal não cumpra a obrigação, determinando-se o sequestro das três parcelas vencidas, tornando sem efeito a exclusão dos juros moratórios e compensatórios.
É o relato do necessário.
Inexistindo pedido de concessão de liminar, cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Citem-se os litisconsortes necessários, consoante requerido na inicial.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora